Tribunal: TJDFT
Processo: 0750045-21.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. ENVIO INDEVIDO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCADASTRAMENTO (OPT-OUT). CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por empresa demandada em ação de indenização por suposto tratamento indevido de dados pessoais, consistente no envio reiterado de e-mails e ligações telefônicas ao autor sem consentimento válido. A sentença reconheceu a irregularidade no tratamento de dados, mas afastou a condenação por danos morais. A parte recorrente sustenta: (i) ausência de ilicitude por exercício regular de direito; (ii) culpa exclusiva do consumidor por não utilizar o link de descadastramento (opt-out); e (iii) inexistência de responsabilidade pelo envio de mensagens. A preliminar de ausência de dialeticidade também foi arguida pelo recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a apelação preenche os requisitos de admissibilidade à luz do princípio da dialeticidade; (ii) verificar se a conduta da ré encontra amparo no exercício regular de direito; (iii) estabelecer se o não uso do link de descadastramento configura culpa exclusiva do consumidor; e (iv) determinar se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais, com base na teoria do desvio produtivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fundamentação recursal é suficiente para demonstrar o inconformismo e o pedido de reforma, não se verificando violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.010 do CPC e da jurisprudência do STJ.
4. O tratamento de dados pessoais sem base legal ou consentimento livre, informado e inequívoco configura ilicitude, nos termos dos arts. 7o, 8o, § 2o, 42 e 44 da LGPD, sendo ônus da ré comprovar a existência do consentimento, especialmente quando determinada a inversão do ônus da prova.
5. A ausência de provas do suposto cadastro voluntário e o conteúdo dos e-mails direcionado a terceiro (não ao autor) demonstram a irregularidade do tratamento e afastam a tese de exercício regular de direito.
6. O fornecimento de link de descadastramento (opt-out) não afasta a responsabilidade da ré, pois não comprova a origem lícita do tratamento, sendo ineficaz como excludente de responsabilidade se ausente consentimento prévio e se mantida a conduta após solicitação de exclusão.
7. A excludente de culpa exclusiva do consumidor, prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC, exige prova inequívoca, a qual não foi produzida, atraindo a incidência do art. 341 do CPC diante da ausência de impugnação específica aos fatos narrados na inicial.
8. O envio de e-mails e ligações, embora abusivo, não caracteriza por si só dano moral indenizável quando não demonstrada violação a direitos da personalidade, tampouco se aplica a teoria do desvio produtivo quando o incômodo relatado não extrapola o razoável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A apelação que apresenta fundamentos claros de inconformismo e pedido de reforma preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.
2. O tratamento de dados pessoais sem comprovação de base legal ou consentimento informado é ilícito e gera responsabilidade do controlador, nos termos da LGPD.
3. A disponibilização de link de descadastramento (opt-out) não exime o fornecedor de provar a licitude da origem dos dados, nem afasta o dever de cessar o envio após solicitação do titular.
4. A ausência de prova do consentimento e a persistência da conduta após pedido de exclusão afastam a alegação de culpa exclusiva do consumidor.
5. O envio reiterado de mensagens, por si só, não configura dano moral quando não demonstrada lesão a direitos da personalidade, sendo inaplicável, no caso concreto, a teoria do desvio produtivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, 341 e 85, § 11; CDC, arts. 14 e 17; LGPD (Lei no 13.709/2018), arts. 6o, 7o, 8o, § 2o, 9o, 18, 42 e 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022; STJ, REsp 1.737.412/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.11.2018, DJe 29.11.2018.